Tribunal: TJDFT
Processo: 0714063-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVENTÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. EXCLUSÃO DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCORDÂNCIA DO HERDEIRO. REMESSA AOS MEIOS ORDINÁRIOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Inventário, determinou, em face da complexidade do caso e necessidade da produção de provas, a remessa às vias ordinárias para dirimir a respeito do imóvel objeto da contenda, o qual será objeto de eventual sobrepartilha.

2. O requerimento da gratuidade de justiça pode se dar em todas as fases processuais, nos termos do art. 99 do CPC. No entanto, em se tratando de agravo de instrumento, quando ainda não encerrada a atuação do juízo de primeiro grau, é necessário que o pedido seja analisado pelo douto magistrado a quo, a quem cabe conduzir o processo. É possível, entretanto, a dispensa excepcional do recolhimento do preparo, uma vez não ter o Juízo ainda se manifestado sobre o pedido de concessão do benefício.

3. Tratando-se de ação de Inventário, o artigo 612 do CPC autoriza ao julgador decidir as questões de direito e de fato quando estas se acharem, desde já, provadas por meio de documentos, não sendo necessária a remessa aos meios ordinários. Contudo, tal possibilidade é afastada quando a matéria exige dilação probatória, como no caso em apreço, em que há controvérsia sobre a inclusão de um imóvel no acervo de bens partilháveis.

4. Recurso conhecido e desprovido.